Tribunal: TJSP
Processo: 2173032-51.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Ausência de vício – Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2173032-51.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DOS AUTORES DE ORIGEM DE
TITULARIDADE DO ADVOGADO UBIRAJARA SILVEIRA, são embargados
MARILIA BUCHMANN (SUCESSOR(A)) e CYNTHIA TEIXEIRA MELAMED
(SUCESSOR(A)).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2173032-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 2173032-51.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
São Paulo
Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda
Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ
Processo n.o 0971216-33.1983.8.26.0053
Embargante:
Escritório de advocacia ao qual pertence o advogado
UBIRAJARA SILVEIRA
Embargadas:
CYNTHIA TEIXEIRA MELAMED e MARÍLIA BUCHMANN
Voto no 21.895
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE
INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença - Os
Embargos
de
Declaração
prestam-se
a
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
erro material Ausência de vício Pretensão de inversão
do julgamento
Impossibilidade
Embargos de
Declaração rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Escritório de Advocacia ao qual pertence o advogado UBIRAJARA SILVEIRA em
face de CYNTHIA TEIXEIRA MELAMED e MARÍLIA BUCHMANN, impugnando o v.
acórdão de fls. 209/213, que deu provimento ao Agravo de Instrumento.
Sustenta o Embargante (fls. 01/05) que o acórdão padece
de contradição, pois, mesmo diante do reconhecimento de seu direito aos
honorários contratuais, determinou que a devolução do valor levantado por
equívoco pelas Embargadas deve ser discutida nas vias ordinárias. Requer o
acolhimento dos Embargos, sob pena de negar vigência ao artigo 22, §4o, da Lei
no 8.906/94, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte Embargada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2173032-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Embargos interpostos regularmente.
É o relatório.
Recebo os embargos, porquanto tempestivos, negando-lhes,
porém, acolhimento, em razão do v. Acórdão não padecer de qualquer vício.
Extrai-se das razões do recurso que pretende a parte
Embargante, sob o argumento de pretensa contradição, a inversão do julgado,
sendo nítido o seu caráter infringente.
Todavia, os Embargos Declaratórios se prestam apenas a
sanar omissões, contradições ou obscuridades contidas no corpo do julgado, não
consistindo em instrumento para manifestação de discordância das partes com
relação ao entendimento adotado na decisão.
No caso, verifica-se que foram examinadas todas as
questões trazidas aos autos pertinentes à apropriada solução do caso, de modo
que não há falar em contradição na fundamentação do v. acórdão.
A título de esclarecimento, registre-se que o acórdão
afastou a ocorrência da preclusão temporal, por ausência de manifestação do
Agravado, ora Embargante, à decisão de fls. 55/59, com base no disposto no
artigo 22, §4o, da Lei no 8.906/1994, que é claro ao prever que o advogado tem
direito à retenção dos honorários contratuais se apresentar o contrato de
honorários antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório.
No entanto, considerando-se a fase atual do processo, bem
como o número excessivo de autores, a devolução da verba pretendida pelo
Escritório de Advocacia ao qual pertence o advogado UBIRAJARA SILVEIRA não
pode ser dirimida no bojo desses autos, sob pena de tumultuar o feito.
No mais, não há falar em enriquecimento ilícito da parte, já
que o recebimento da verba honorária poderá ser objeto de ação própria.
Posto isso, tenha-se presente que não é dever do
magistrado rebater todos os argumentos, nem afastar ou mencionar todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2173032-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
dispositivos legais indicados pelas partes ou o entendimento jurisprudencial
apontado, bastando a devida fundamentação da decisão, o que se verifica no
caso.
Deste modo, diante da inexistência de qualquer vício a ser
sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos de Declaração.
ANA LIARTE
Relatora